Tribunal: TJSP
Processo: 0017006-75.2012.8.26.0462
Classe: Remessa Necessária Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Apossamento administrativo. Município de Poá. Aplicabilidade do prazo prescricional de 10 anos previsto no parágrafo único do artigo 1238 e artigo 2028 do CC/2002, conforme entendimento do STJ no Tema 1019. Prescrição não operada. Indenização. Acolhimento do laudo elaborado pelo perito. Avaliação que empregou critérios técnicos adequados e apurou o correto valor da

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Apossamento administrativo. Município de Poá. Aplicabilidade do prazo prescricional de 10 anos previsto no parágrafo único do artigo 1238 e artigo 2028 do CC/2002, conforme entendimento do STJ no Tema 1019. Prescrição não operada. Indenização. Acolhimento do laudo elaborado pelo perito. Avaliação que empregou critérios técnicos adequados e apurou o correto valor da indenização. Concordância das partes com o laudo pericial. Manutenção do valor acolhido pela sentença. Apossamento administrativo que não implicou perda da fruição do bem, nem causou aos autores prejuízo consistente em privação de renda que pudesse ser gerada pelo imóvel. Condenação ao pagamento de juros compensatórios desde a ocupação. Inadmissibilidade, pois ela acarretaria injusto enriquecimento dos autores. Exclusão. Juros moratórios fixados de acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Recurso oficial provido em parte, apenas para excluir da indenização os juros compensatórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0017006-75.2012.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos REINALDO PASCHOAL e ZULMIRA TEREZINHA
COSTA NICOLAU PASCHOAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E
TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0017006-75.2012.8.26.0462 -Voto no 188-20
2
VOTO No 188/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REMESSA NECESSÁRIA No 0017006-75.2012.8.26.0462
COMARCA: POÁ 1a. VARA CÍVEL
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: REINALDO PASCHOAL E OUTRO
JUIZ: HENRIQUE BERLOFA VILLAVERDE
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
Apossamento
administrativo. Município de Poá. Aplicabilidade do prazo
prescricional de 10 anos previsto no parágrafo único do
artigo 1238 e artigo 2028 do CC/2002, conforme
entendimento do STJ no Tema 1019. Prescrição não
operada. Indenização. Acolhimento do laudo elaborado pelo
perito.
Avaliação
que
empregou
critérios
técnicos
adequados e apurou o correto valor da indenização.
Concordância das partes com o laudo pericial. Manutenção
do
valor
acolhido
pela
sentença.
Apossamento
administrativo que não implicou perda da fruição do bem,
nem causou aos autores prejuízo consistente em privação de
renda que pudesse ser gerada pelo imóvel. Condenação ao
pagamento de juros compensatórios desde a ocupação.
Inadmissibilidade,
pois
ela
acarretaria
injusto
enriquecimento dos autores. Exclusão. Juros moratórios
fixados de acordo com jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Recurso oficial provido em parte, apenas para excluir da
indenização os juros compensatórios.
Trata-se
de
ação
de
indenização
por
apossamento
administrativo ajuizada pelos apelados e julgada procedente pela r. sentença,
que condenou a Municipalidade de Poá ao pagamento de indenização fixada
em R$ 286.130,00 para outubro de 2015, com correção monetária a partir da
data do laudo (dezembro de 2015), juros compensatórios de 6% desde a
ocupação até a expedição do requisitório, juros moratórios de 6% a partir do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido efetivado,
honorários advocatícios de 5% sobre o valor da indenização e despesas
processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0017006-75.2012.8.26.0462 -Voto no 188-20
3
Ausentes recursos voluntários, os autos vieram a este Tribunal
em decorrência do reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
Foi corretamente afastada a prescrição, alegada pela
Municipalidade em sua contestação. Considerando que a indenização é
sucedâneo do direito à reivindicação do bem, o prazo era de 20 anos na
vigência do CC/16 (Súmula 119 do STJ), reduzido para 15 anos no CC/02 (art.
1238), aplicável o prazo de 10 anos (parágrafo único do art. 1238), nas
hipóteses em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído
natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, conforme
decidido pelo STJ em sede de recurso repetitivo, REsp 1.757.352/SC e REsp
1.757.385/SC, Tema 1019 (Primeira Seção, j. 12.02.2020). No caso concreto, a
Municipalidade não negou que o apossamento ocorreu em 20.03.1995. Não
escoado mais da metade do prazo prescricional de 20 anos do CC/16 (art. 2028
CC/02), aplica-se o prazo do parágrafo único do art. 1238 do CC/2002, de 10
anos, desde a entrada em vigor do novo diploma, 11 de janeiro de 2003. A
ação foi ajuizada em agosto de 2012. Considerando todo o exposto, a
prescrição, evidentemente, não operou.
A Municipalidade não impugnou a indenização arbitrada pela
sentença e, em sede de reexame necessário, verifica-se que o valor
correspondente está mesmo correto. O laudo pericial empregou os critérios
técnicos preconizados pelo IBAPE/SP-2011 (cf. fl. 154). O valor unitário do
terreno foi apurado de acordo com elementos comparativos da mesma região,
observados os critérios técnicos para homogeneização. Consigne-se que tanto
a Municipalidade quanto os expropriados concordaram com as conclusões do
laudo pericial (fls. 144, 165, 192 e 194). Por tudo isso, deve prevalecer o valor
apurado pelo perito e acolhido pela r. sentença, qual seja, R$ 286.130,00, para
outubro de 2015 (fl. 198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0017006-75.2012.8.26.0462 -Voto no 188-20
4
Quanto aos juros compensatórios, a r. sentença os fixou em
6% ao ano, nos termos do art. 15A, caput do Decreto-lei n. 3.365/41,
acrescentado pela Medida Provisória n. 2.183-56/01. A verba destina-se a
compensar o proprietário pelos prejuízos decorrentes da injusta ocupação, de
modo consentâneo com a justa indenização assegurada pela Constituição
Federal (art. 5o, XXIV). Desse modo, não pode ser aplicada à desapropriação
indireta sem se indagar da renda que, efetivamente, o proprietário deixou de
auferir em razão da ocupação.
Não se pode conceder os juros se não demonstrada a
necessidade de compensação com a renda que, em razão do apossamento, o
proprietário deixou de perceber. Inexistente essa prova, os compensatórios não
podem ser pagos, uma vez que não cabe compensar uma renda que não existia,
nem conta com elementos que justifiquem se conclua que passaria a existir a
partir de dado momento, não fosse o apossamento administrativo.
No caso dos autos, a inicial tampouco foi acompanhada de
comprovação de perda de renda em decorrência do apossamento da área, bem
como que os quesitos elaborados pelos autores ao perito judicial não
abordaram a utilização econômica da área apossada, nem eventual perda de
renda por eles experimentada em razão dela.
O laudo pericial também nada consignou a respeito de
eventual exploração econômica da área antes do apossamento e consequente
perda de renda experimentada pelos autores. Aliás, importa ressaltar que estes
não formularam nenhum quesito com o objetivo de esclarece a questão. Esse
desinteresse em fazer a prova cujo ônus lhes incumbia se manteve quando,
intimados a se manifestar sobre a utilização econômica da área desapropriada,
com apresentação de documentos que a demonstrassem (fl. 210), eles a
alegaram que ela era utilizada como estacionamento de uma loja
concessionária de veículos, onde estes eram expostos à venda, exploração que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0017006-75.2012.8.26.0462 -Voto no 188-20
5
teria sido interrompida pelo apossamento administrativo. Além da alegação,
juntaram comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica,
emitido pelo site da Receita Federal, e cópia do instrumento particular de
alteração do contrato social, registrado na Junta Comercial (fls. 215/227),
documentos que nada provam a respeito do alegado uso da área.
Não provada a alegada exploração econômica da área, é de
rigor concluir que o apossamento administrativo não implicou perda da fruição
do bem, nem causou aos autores prejuízo consistente em privação de renda que
pudesse ser gerada pelo imóvel. Daí ser inadmissível a condenação do réu ao
pagamento dos juros compensatórios desde a ocupação. A manutenção da
condenação acarretaria injusto enriquecimento dos autores.
A respeito da natureza dos compensatórios cumpre mencionar
o AgRg no AgRg no REsp 774881 / MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/08/2007,
DJ 17/09/2007 p. 215 1: “Os juros compensatórios destinam-se a compensar o
que o desapropriado deixou de ganhar com a perda antecipada do imóvel,
ressarcir o impedimento do uso e gozo econômico do bem, ou o que deixou de
lucrar, motivo pelo qual incidem a partir da imissão na posse do imóvel
expropriado, consoante o disposto no verbete sumular n.o 69 desta Corte (Na
desapropriação direta, os juros compensatórios são devidos desde a antecipada
imissão na posse e, na desapropriação indireta, a partir da efetiva ocupação do
imóvel.). Precedente desta Corte: RESP 692773/MG, desta relatoria, DJ de
29.08.2005.”.
Na esteira desse entendimento, não havendo o que
compensar/ressarcir pelo apossamento administrativo, uma vez que os autores
não demonstraram a fruição do bem, a incidência dos compensatórios não se
justifica. Eles devem ser excluídos, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0017006-75.2012.8.26.0462 -Voto no 188-20
6
Por fim, anoto que tal orientação, que esta10a Câmara já
adotava no passado (Ap 0029817-48.2003.8.26.0053, j. 23.02.2015. v.u., de
que fui Relator) hoje nem mais comporta discussão, em razão do decidido pelo
Supremo Tribunal Federal na ADI 2332, em que foi reconhecida a
constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-lei no 3.365/1941.
A sentença não merece reparo quanto à fixação de juros
moratórios. Eles foram corretamente arbitrados em 6% ao ano, a partir de 1o de
janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido
efetivado (de acordo com o disposto no art. 15-B, acrescentado ao Decreto-lei
n. 3.365/41 pela Medida Provisória 2.183-56, de 24.8.2001), até o efetivo
pagamento.
Pelo meu voto, dou provimento em parte ao recurso oficial,
para excluir da indenização os juros compensatórios.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR